Tribunal: TJES
Processo: 0009632-95.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009632-95.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA e outros
APELADO: RENATO PLAZZA VIANNA e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009632-95.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE: RENATO PLAZZA VIANNA

APELADA: R.L. RANGEL SOLICITAÇÕES LTDA – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual” ajuizada por RENATO PLAZZA VIANNA em face de BANCO BMG S/A e R.L. RANGEL SOLICITAÇÕES LTDA – ME, objetivando o reconhecimento da inexistência de débito em razão da nulidade do contrato, e, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros aplicada, além de repetição de indébito e dano moral.

Pela sentença de fls. 391/395, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, adequando-os à taxa média de mercado, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral e de declaração de inexistência de débito. Ademais, condenou o Autor ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação de fls. 397/431, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese, (1) nulidade do contrato por inobservância das formalidades previstas em lei, pois ausente testemunhas e a rubrica em todas as páginas; (2) nulidade do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito de reserva de margem consignável por prever obrigação excessivamente onerosa; (3) ser devido o pagamento de indenização por dano moral e (4) descaber a condenação em litigância de má-fé.

O Réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação de fls. 433/444, aduzindo a (1) impossibilidade jurídica do pedido de revisão; (2) legalidade das taxas previstas no contrato firmado entre as partes, eis que não há limitação dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, e, por fim, que (3) não há ilegalidade na comercialização de cartão de crédito de reserva de margem consignável.

Contrarrazões apresentadas às fls. 469/477 pelo Autor, sendo que os demais permaneceram silentes.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c revisão contratual” ajuizada por RENATO PLAZZA VIANNA em face de BANCO BMG S/A e R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME, objetivando o reconhecimento de inexistência de débito em razão da nulidade do contrato, e, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros aplicada, além de repetição de indébito e indenização por dano moral.

Pela sentença de fls. 391/395, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, adequando-os à taxa média de mercado, ao passo em que rejeitou o pedido de indenização por dano moral e de declaração de inexistência do débito. Ademais, condenou o Autor ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Autor interpôs recurso de apelação de fls. 397/431, pugnando pela reforma da sentença vergastada sustentando, em síntese, (1) nulidade do contrato por inobservância das formalidades previstas em lei, pois ausente testemunhas e a rubrica em todas as páginas; (2) nulidade do empréstimo consignado por meio de cartão de crédito de reserva de margem consignável por prever obrigação excessivamente onerosa; (3) ser devido o pagamento de indenização por dano moral; (4) descaber a condenação em litigância de má-fé.

O Réu, por sua vez, interpôs recurso de apelação de fls. 433/444, aduzindo a (1) impossibilidade jurídica do pedido de revisão; (2) legalidade das taxas previstas no contrato firmado entre as partes, eis que não há limitação dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, e, por fim, que (3) não há ilegalidade na comercialização de cartão de crédito de reserva de margem consignável.

Pois bem.

Examinarei os recursos conjuntamente, à vista das matérias neles versadas.

O Autor reitera, em seu apelo, a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável por prever obrigação excessivamente onerosa.

Todavia, referido negócio jurídico,
de per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o
desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Não olvido já ter reconhecido, no exame de lide diversa, a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso destes autos, tem-se que o Autor utilizou o cartão de crédito para compras variadas, conforme se observa das faturas de fls. 194/201, circunstância que afasta o alegado erro ou desconhecimento quanto ao produto contratado.

Com efeito, a cópia do contrato firmado entre as partes encontra-se às fls. 79/80 dos autos, no qual estão estabelecidas as condições do negócio celebrado, sendo que a ausência de assinatura de duas testemunhas não é causa de nulidade, sendo inaplicável, ao caso, a disposição do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil.

A ausência de rubrica, por sua vez, também não enseja o reconhecimento da inexistência ou de nulidade do negócio, notadamente porque a termo de adesão encontra-se devidamente assinado e os documentos revelam a utilização do cartão de crédito pelo Autor para adquirir produtos e serviços diversos.

Por consequência, não resta caracterizado a violação a direitos da personalidade e que poderiam ensejar a indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida neste particular.

Neste contexto, confira-se o entendimento firmado pela Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada
. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

O BANCO BMG S/A, por sua vez, suscita, em seu apelo, insurgência contra o reconhecimento de abusividade das taxas de juros praticadas no contrato.

O Juízo
a quo
consignou os seguintes fundamentos acerca desta questão (fls. 393v/394):

“Conforme entendimento pacificado pelo c. STJ, a taxa de juros remuneratórios não se limita à Lei de Usura, no caso, o Decreto 22.626/33.

Nesta senda, tem-se ainda a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, a qual preceitua que “
as disposições do Decreto 22.626/1993 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Em evolução, nota-se que, no julgamento do REsp nº 1061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ manteve a jurisprudência atual da Corte, no sentido da não redução dos juros, salvo em casos específicos, quando cabalmente comprovada a abusividade da taxa pactuada. É dizer, a contratação de juros remuneratórios com taxa superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade (Súmula nº. 382/STJ), admitindo a respectiva redução tão somente quando comprovada a discrepância em relação à média de mercado.

In casu,
a taxa de juros remuneratórios praticada pelo Requerido é de
4,95 % a.m
., já a taxa média de mercado praticada quando da contratação para a mesma espécie de operação era de
1,78% a.m.,
conforme se extrai do site
www.bcb.gov.br
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Ante o exposto, os valores praticados pela requerida não são condizentes à média nacional da época, pelo que reconheço sua abusividade. Consequentemente, determino sejam restituídos à autora os valores pagos acima dos limites acima delineados, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da instituição ré.”

O Réu afirma a (1) impossibilidade jurídica do pedido de revisão e a (2) legalidade das taxas previstas no contrato firmado entre as partes, eis que não há limitação dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

De início, inexiste a alegada impossibilidade jurídica suscitada pelo Réu em seu recurso de apelação, sendo admitido, pelo ordenamento jurídico, a revisão das cláusulas contratuais.

O Réu, em continuidade, limita-se a afirmar que não há limitação dos juros ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, premissa considerada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Com efeito, o Réu não tece considerações específicas quanto aos fundamentos consignados na r. sentença vergastada e que justificaram a revisão dos juros remuneratórios previstos no contrato firmado entre as partes.

De fato, os juros praticados no contrato são aproximadamente três vezes superiores à taxa média de mercado, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, contexto corroborado pelo fato de que o Autor, à época do ajuizamento da ação, já teria realizado o pagamento de montante superior ao dobro do valor objeto do empréstimo concedido.

Destarte, as razões genéricas deduzidas pelo Réu em seu recurso de apelação não são suficientes para infirmar a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Por fim, tenho que o recurso de apelação interposto pelo Autor merece provimento a fim de afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Restou consignado na r. sentença vergastada que “
a parte autora alterou a verdade dos fatos para obtenção de tutelas jurisdicionais provisória e final (artigo 80, II, NCPC)
”, o que ensejou a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) do valor da causa.

Ocorre que o não acolhimento da tese autoral, seja no aspecto fático ou quanto ao argumento jurídico, bem como a rejeição da pretensão autoral, não são suficientes para caracterizar a litigância de má-fé, que demanda a comprovação do comportamento processual direcionado ao abuso do direito de ação.

Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da ação rescisória nº 6166/GO, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, ao consignar que “
a aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação, inexistente na hipótese dos autos.
”

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BANCO BMG S/A e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por RENATO PLAZZA VIANNA e lhe dou parcial provimento a fim de afastar a condenação contra si imposta por litigância de má-fé.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Réu de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009632-95.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE: RENATO PLAZZA VIANNA

APELADA: R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

1.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
Precedente.

2. Inexiste óbice à pretensão de rediscussão de cláusulas contratuais de contrato bancário, devendo a abusividade ser apreciada no caso concreto.

3. A
aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses
legais
, sendo indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A, Apelado/Apelante RENATO PLAZZA VIANNA e Apelada R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por RENATO PLAZZA VIANNA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.